Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-37.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000391-37.2022.8.11.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Jaquilainy Aparecida de Moraes Botelho
Impetrado: Dr. Edinei Ferreira dos Santos, Juiz de Direito do Juizado Especial da comarca de Jaciara – MT
Litisconsorte: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Reclamação no 1000046-90.2022.8.11.0010, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o autor, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.
O autor ajuizou a ação contra a litisconsorte, onde nega a existência da relação jurídica, bem como que não foi previamente notificada na negativação, ao final requer a declaração de inexistência da dívida, com a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação a título de dano moral. Na contestação a litisconsorte diz que o seu crédito é oriundo de uma cessão de crédito do Banco Bradesco S.A. e que a prévia notificação é obrigação do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Ao final requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Na audiência de conciliação, realizada por videoconferência, às 10:20 horas, do dia 15/03/2022, foi constatada a presença da parte reclamada e ausência da parte reclamante. O patrono do Reclamante requereu a designação de nova audiência e a preposta da ré requereu a extinção da ação. Na mesma data, às 15:42 horas, o autor juntou imagem, que em tese, comprova que tentou ingressar na sala de audiência de conciliação e reiterou o pedido de redesignação daquele ato processual.
Em 30/02/2022 foi prolatada a sentença que julgou extinto o feito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais, e o proibiu de repetir o ajuizamento sem prévio recolhimento das custas processuais, onde nada foi dito a respeito da justificação contida petição juntada no dia 16/03/2022.
Interposto recurso inominado o autor requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Foi determinado que comprovasse a insuficiência financeira. O autor juntou sua Carteira de Trabalho, onde não consta ter registro de emprego. Juntou também comprovante que recebeu do governo federal o auxilio emergencial de R$ 600,00 por mês, em razão da pandemia do Covid-19.
Foi julgado deserto o recurso inominado, sob o fundamento que o autor foi intimado para apresentar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e que não houve a juntada de documento.
Neste caso, verifico que o Impetrante alega que está desempregado, e que não há registro de emprego em sua carteira de trabalho, também há prova que recebeu o auxilio emergencial, por isso, em meu entender, não há indícios de que possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família. E estes fatos não foram levados em consideração, por constou que não houve a juntada de documentos.
Entendo que os documentos juntados pelo Impetrante são suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira e para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.
Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, suspendo os efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determino que no processo principal a litisconsorte seja intimada para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 dias e após transcurso do referido prazo, os autos sejam encaminhados à Turma Recursal para sua apreciação.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio a contar da citação, encaminhe o presente feito concluso.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 13 de maio de 2022.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator